Tribunal: TJPA
Processo: 0025519-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025519-10.2019.8.14.0401

APELANTE: ALANDER SERGIO LOPES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença eu condenou o apelante pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, contra sentença que lhe impôs pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, requer sua fixação no mínimo legal ou a redução proporcional da reprimenda e postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a elevação da pena-base; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea após a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, mas exige fundamentação concreta, idônea e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A prática do roubo em via pública, durante o dia e em local com circulação de pessoas, assim como a recuperação do bem subtraído danificado, não evidenciam circunstâncias concretas excepcionais aptas a justificar a valoração negativa das vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, por não excederem os desdobramentos ordinários do tipo penal.

5.

A ausência de fundamentação concreta para a negativação das circunstâncias e consequências do crime impõe o afastamento dessas vetoriais e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal previsto no art. 157,
caput
do Código Penal.

6.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede a incidência da atenuante da confissão espontânea, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo cominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime exige demonstração concreta de situação excepcional que extrapole os elementos ordinários do tipo penal.

2.

As consequências do crime somente autorizam a exasperação da pena-base quando revelarem prejuízo ou repercussão significativamente superiores aos inerentes à infração penal praticada.

3.

O afastamento de circunstâncias judiciais indevidamente valoradas impõe a fixação da pena-base no mínimo legal quando inexistirem outros fundamentos desfavoráveis.

4.

A atenuante da confissão espontânea não produz efeitos na pena quando esta já se encontra fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, caput, e 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.235/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, REsp nº 2.083.997/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Alander Sergio Lopes Rocha, em face de sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 18/08/2019, por volta das 14h00, na Av. Marques de Herval, entre a Trav. Estrela e a Trav. Angustura, bairro da Pedreira, na Capital, o apelante, conduzindo uma motocicleta Honda Titan, abordou a vítima Lailelina Praxedes do Rosário, que saía do restaurante “Grill Mix”, e, mediante grave ameaça consistente na simulação de portar arma de fogo, subtraiu-lhe um aparelho celular Motorola Moto G7 Play.

Consta que, na mesma ocasião, o apelante também tentou subtrair um cordão pertencente à vítima, sem êxito, pois ela o segurou em ato defensivo, ocasionando o rompimento do objeto, momento em que o recorrente empreendeu fuga. (ID 26817779).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
do Código Penal (ID 26817814).

Em razões recursais, o apelante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, sob o argumento de que os vetores valorados negativamente são inerentes ao tipo penal, requerendo sua fixação no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução proporcional da reprimenda, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja reavaliada a dosimetria de pena, concernente ao vetor circunstâncias do crime (ID 26817829).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28057895).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, com a consequente reforma da pena-base ao mínimo legal, bem como à aplicação da atenuante da confissão.

Na dosimetria de pena, o magistrado consignou a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu não é possuidor de maus antecedentes, na medida em que não possui contra si sentença penal condenatória com trânsito em julgado (ID.100009012); nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo próprio tipo,
no que se refere

às circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há tráfego de pessoas
;
as consequências, em igual sentido, são desfavoráveis ao acusado, uma vez que, afere-se pelo depoimento da ofendida que embora o aparelho celular tenha sido recuperado, ficou “totalmente destruído”;
por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC). Assim, levando em consideração a existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (circunstâncias do crime e consequências do crime), procedo o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 157 do CPB),
fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
. Não incide sobre o caso agravantes ou atenuantes. De igual forma, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva e final em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]”. (grifos)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação da pena-base insere-se no âmbito do prudente arbítrio do magistrado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com motivação idônea e suficiente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, mas sujeita à revisão quando constatada flagrante ilegalidade, especialmente no que tange à observância dos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade
. [...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (grifos)

No tocante às circunstâncias do crime, o fundamento utilizado consistiu no fato de o delito ter sido praticado em via pública, durante o dia e em local com circulação de pessoas. Referidos elementos, contudo, não evidenciam especial reprovabilidade apta a extrapolar o próprio tipo penal do roubo, sobretudo porque delitos dessa natureza frequentemente ocorrem em locais públicos e nas peculiaridades em que verificados os fatos descritos nos autos, inexistindo demonstração concreta de circunstância excepcional capaz de justificar o desvalor atribuído à vetorial.

A valoração negativa das consequências do crime, de igual modo, não merece subsistir. Embora o magistrado tenha consignado que o aparelho celular da vítima foi recuperado “totalmente destruído”, verifico que tal circunstância não evidencia repercussão concreta excepcional apta a extrapolar os desdobramentos inerentes ao delito patrimonial em exame, consoante entendimento pacífico da jurisprudência acerca da vetorial em referência:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. [...] 2. O acórdão impugnado aumentou a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, considerando a não restituição do bem subtraído, um aparelho celular, e os dissabores decorrentes da subtração. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição do bem subtraído, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal.5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie
.6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime. (STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (grifos)

Diante da insuficiência de fundamentação concreta e idônea apta a amparar a valoração negativa das vetoriais relativas às circunstâncias e consequências do crime, impõe-se o afastamento das referidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal cominado ao delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial mais brando.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deixo de examiná-lo, porquanto o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas conduziu à fixação da pena-base no mínimo legal. Desse modo, eventual reconhecimento da referida atenuante não produziria qualquer efeito prático na reprimenda, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, em razão da inexistência de agravantes, impossibilidade de aplicação de atenuante e ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026